Tribunal: TJSP
Processo: 1008740-27.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Alegação da autora de desconhecimento quanto ao destino dos recursos depositados por terceiro em conta corrente – Instituição ré que trouxe aos autos documento assinado pela filha e procuradora da autora quanto ao saque realizado junto ao guichê do banco – Incidente de falsidade instaurado – Perícia grafotécnica realizada após o recurso da autora, acolhendo a tese de

Ementa:
*AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Alegação da autora de desconhecimento quanto ao destino dos recursos depositados por terceiro em conta corrente – Instituição ré que trouxe aos autos documento assinado pela filha e procuradora da autora quanto ao saque realizado junto ao guichê do banco – Incidente de falsidade instaurado – Perícia grafotécnica realizada após o recurso da autora, acolhendo a tese de cerceamento de defesa – Perícia realizada com base em fotocópia – Possibilidade – Precedentes desta Câmara e desta Corte – Conclusão do expert, ainda que com ressalva, de que a firma aposta ao documento partiu do punho da autora – Cópia do documento que apenas restringiu alguns testes – Falsidade da firma aposta ao documento que não foi verificada – Similaridade quanto à maioria dos confrontos entre as assinaturas que pende desfavoravelmente à autora – Autora que deve ser condenada nas penas relativas á litigância de má-fé – Nítida tentativa de induzir o juízo a erro – Dolo processual evidente – Gratuidade que não abarca a multa processual aplicada pela má-fé – Sentença mantida – Apelo desprovido, com imposição de penalidade.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945894
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008740-27.2016.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes MARIA
BARBOSA DE LIMA REIS (ESPÓLIO) e ISABEL CRISTINA DOS REIS
(INVENTARIANTE), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recuso, com imposição de penalidade, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1008740-27.2016.8.26.0047
Apelante: ESPÓLIO DE MARIA BARBOSA DE LIMA REIS
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: ASSIS
VOTO No 32298
*AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
Alegação da autora de
desconhecimento quanto ao destino dos recursos depositados por
terceiro em conta corrente
Instituição ré que trouxe aos autos
documento assinado pela filha e procuradora da autora quanto ao
saque realizado junto ao guichê do banco Incidente de falsidade
instaurado Perícia grafotécnica realizada após o recurso da autora,
acolhendo a tese de cerceamento de defesa Perícia realizada com
base em fotocópia Possibilidade Precedentes desta Câmara e
desta Corte Conclusão do expert, ainda que com ressalva, de que a
firma aposta ao documento partiu do punho da autora Cópia do
documento que apenas restringiu alguns testes Falsidade da firma
aposta ao documento que não foi verificada Similaridade quanto à
maioria dos confrontos entre as assinaturas que pende
desfavoravelmente à autora Autora que deve ser condenada nas
penas relativas á litigância de má-fé Nítida tentativa de induzir o
juízo a erro Dolo processual evidente Gratuidade que não abarca
a multa processual aplicada pela má-fé Sentença mantida Apelo
desprovido, com imposição de penalidade.*
1. Trata-se de apelação interposta em face da
r. sentença de fls. 386/393 que julgou improcedente a ação de
exigir contas movida por MARIA BARBOSA DE LIMA REIS

sucedida pelo espólio em face do BANCO DO BRASIL S/A, eis
que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que a
assinatura aposta aos comprovantes de saques dos valores que a
autora alegou ter 'desaparecido' de sua conta, foram assinados
por sua filha e procuradora, não procedendo o acolhimento do
incidente de falsidade, tendo em vista o laudo pericial e as
demais provas documentais acostadas aos autos. Por força da
sucumbência, condenou a autora no pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados no
percentual de 15% do valor da causa, devendo ser observada a
concessão da justiça gratuita.
Insurge-se a autora (fls. 395/436), pleiteando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela reforma do julgado, argumentando que (i) que o laudo
pericial é inconclusivo quanto à assinatura aposta ao
documento de saque acostado aos autos; (ii) que a r. sentença
está assentada em elementos de convencimento não existentes
nos autos, de maneira que deve ser tida como nula; (iii) que
não havia limite de saque com cartão que justificasse o saque
em duas oportunidades; (iv) que o réu não trouxe aos autos o
documento original do saque realizado no guichê do banco; (v)
que o próprio perito apontou que a cópia apresentada era de
baixa qualidade; (vi) que inexistem documentos que atestem que
o primeiro saque foi assinado pela autora no guichê do banco,
o qual não possuía limite de saque, diferentemente do
concluído pela r. sentença; (vii) que o laudo pericial não
conclui pela autenticidade das assinaturas; (viii) que o ônus
da prova quanto à autenticidade da assinatura aposta aos
documentos cabia ao réu; (ix) que devem ser aplicadas as
regras da legislação consumerista; (x) que a responsabilidade
do banco é objetiva, cabendo a aplicação do disposto na Súmula
479 do STJ; (xi) que o banco réu não se desincumbiu de seu
ônus na medida em que não apresentou o documento original com
a assinatura questionada, devem estar ser tida como falsa;
(xii) que houve cerceamento de defesa, eis que a r. sentença
foi prolatada sem que a parte pudesse produzir outras provas e
(xiii) que há necessidade da realização de nova perícia,
reproduzindo o mesmo teor já constante de sua manifestação
sobre o laudo pericial. Ao final, pede o provimento do apelo.
Recurso formalmente em ordem, por presentes os
pressupostos
de
admissibilidade
recursal
fica
admitido,
sobrevindo resposta às fls. 444/452.
Não
houve
oposição
das partes quanto ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório do essencial.
2.
O
recurso
interposto
não
comporta
provimento.
Com efeito.
Tratam os autos de ação de exigir contas em que
a autora afirma que teve recursos depositados por terceiro em
sua conta corrente, mas que tais valores não estariam
disponíveis, não sabendo qual teria sido o destino dado a
eles.
Ao
contestar
a
demanda,
a
instituição
financeira esclareceu que os valores questionados foram
sacados da conta corrente nos dias 11/04/2013 e 12/04/2013,
nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 16.150,00, respectivamente, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais ocorreram nos guichês do caixa da casa bancária,
mediante utilização de cartão e senha.
Além disso, trouxe aos autos os documentos de
fls. 88/98, os quais revelavam que os saques foram realizados
pela filha da autora
Isabel Cristina dos Reis
a qual
possuía poderes para representá-la, acostando o instrumento de
procuração, cartão de assinatura e recibo do saque efetivado.
Ao sentenciar o feito, o juízo a quo indeferiu
a produção de outras provas, julgando improcedente a demanda,
porque os documentos acostados aos autos indicavam que os
saques foram realizadas pela filha da autora, a qual tinha
poderes para representá-la.
Tal decisão foi objeto de insurgência recursal,
onde foi reconhecido o cerceamento de defesa, tendo em vista
que a realização de perícia grafotécnica já requerida pela
autora era essencial para o deslinde do feito, motivo pelo
qual o acórdão de fls. 219/224 determinou a remessa dos autos
ao juízo de primeiro grau para tanto, advertindo a autora de
que caso restasse concluído que a assinatura impugnada fosse
sua, seria esta condenada nas penas relativas à litigância de
má-fé.
Pois bem.
Com o retorno dos autos, foi realizada a
perícia grafotécnica, que assim concluiu: “A assinatura
questionada apresenta uma escrita cursiva e simples e está
representada por uma fotocópia de qualidade baixa, o que
restringiu
alguns
testes.
No
entanto,
nos
confrontos
realizados entre a assinatura questionada com os padrões da
autora, conclui-se que PROVAVELMENTE FOI emanada pelo punho
escritor da Sra. Isabel Cristina dos Reis a assinatura
questionada de fls. 91. Portanto, esta conclusão precisa ser
interpretada com cautela.” (fls. 289 grifos originais).
Bem por isso, ao sentenciar o feito, o juízo a
quo entendeu pela improcedência da demanda, uma vez que apesar
da perícia ter sido realizada com fotocópia do contra recibo
de saque realizado junto à casa bancária, ressalvando que
alguns testes ficaram comprometidos, o fato é que o expert
logrou êxito em confrontar as assinaturas e concluiu ainda
que com ressalva
que foi emanada do punho da filha e
procuradora da autora.
E o decisum não comporta reparo.
Apesar da negativa da autora de que tenha
assinado o documento de fls. 91, debatendo-se pela necessidade
de nova perícia por entender tenha sido a realizada
inconclusiva, o fato é que o laudo pericial, apesar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressalva, concluiu que a firma aposta ao documento
provavelmente partiu do punho da autora.
E assim se diz, porque o laudo de fls. 287/300
analisou as variações gráficas, informando que a Sra. Isabel
Cristina dos Reis apresenta uma escrita cursiva “que é o ato
de assinar manuscrevendo o nome, havendo conexão entre as
letras”, destacando ainda que “A verificação da variação
gráfica se faz necessária para a determinação dos padrões
gráficos a serem utilizados para o cotejamento, uma vez que,
dependendo do grau ou modificação nas expressões gráficas do
subescritor, as amostras podem ser acolhidas ou descartadas.
Diversos fatores podem influenciar tais modificações, de modo
que para a determinação de autoria de subescritor, é mister
que as peças padrão e paradigmáticas atendam aos princípios
básicos...” (sic - fls. 293)
E ao analisar tecnicamente a assinatura aposta
ao documento de fls. 91 com aquelas colhidas para realização
da perícia e aquela constante do cartão de assinatura do
banco, destacou que apenas em relação a 'ataques', 'remates' e
'pressão da escrita' os testes ficaram prejudicados por conta
da qualidade do documento.
No entanto, concluiu que o padrão da escrita
aposta ao documento questionado é 'alógrafo', tal qual aquela
que consta da firma da autora; que há similaridade em relação
à letra 'b', “i”, tal qual a construção da letra 'c' e corte
da letra 't'; conexão entre as letras 'o' e 's' e similaridade
na palavra 'reis' tal qual em relação ao alinhamento, valores
angulares e curvilíneos e inclinação da escrita (fls.
295/297).
Ora, fácil se constatar que a probabilidade
mencionada pelo expert em sua conclusão decorreu do fato de
que não houve apresentação da cópia original do saque efetuado
junto ao guichê do banco. De qualquer forma, não há como se
afastar a conclusão que dele emana, eis que se realmente se
tratasse de assinatura falsa a perícia facilmente a
constataria. Mas, ao contrário, descreveu minuciosamente de
que maneira os testes foram realizados, detalhou a
similaridade entre as assinaturas, restringida apenas em
relação a alguns testes, mas que não tiveram o condão de
concluir pela falsidade da firma aposta ao documento.
E não há qualquer vedação legal para que exames
periciais
grafotécnicos sejam realizados
em cópias
dos
documentos originais, resguardadas as devidas limitações
decorrentes da qualidade dos documentos periciados.
Em casos análogos, esta mesma Câmara assim já
decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Contrato de telefonia. Perícia grafotécnica realizada
nos contratos digitalizados, não nas vias originais. Validade
da prova pericial, considerada as peculiaridades do caso
concreto. Precedentes. Perícia grafotécnica nas assinaturas
lançadas nos contratos firmados com a concessionária, que
provou que emanaram do punho do próprio Apelante, autor da
ação. Validade da relação jurídica e legitimidade dos débitos
negativados. Pedidos declaratório e condenatório julgados
improcedentes (art. 373, inc. II, NCPC). Litigância de má-fé
configurada. Alteração da verdade dos fatos, para induzir em
erro
o
juízo,
objetivando enriquecimento
ilícito. Dolo
inequívoco. Multa de 5% sobre o valor da causa mantida.
Sentença mantida na íntegra. Recurso não provido.” (Apel. no
1049730-64.2017.8.26.0002, rel. Tasso Duarte de Melo. J. em
05.02.2019 - grifamos).
“Incidente de falsidade - Arguição em ação de
cobrança de 50% de tarifas de serviço de água e coleta de
esgoto - Assinaturas em recibos juntados pelo réu - Perícia
grafotécnica - Laudo do perito conclusivo sobre a fraude
documental - Inércia do excepto na indicação de assistente
técnico e formulação de quesitos - Laudo confeccionado a
partir dos documentos e elementos à disposição do perito -
Perito que não teve dificuldades no trabalho, apesar de os
recibos em exame serem cópias dos originais - Desnecessidade
de segunda perícia, apenas porque foi desfavorável ao excepto
- Repetição da prova inconciliável com a preclusão e o 'bis in
idem', salvo se o laudo fosse absolutamente imprestável -
Recurso desprovido.” (Apelação no 0003075-10.2015.8.26.0006,
12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cerqueira Leite, j.
em 04/06/2018)
E assim também já decidiu este Tribunal sobre a
validade de perícia grafotécnica realizada em documentos
digitalizados ou xerocopiados:
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito c/c indenização por danos morais. Comprovação
robusta da contratação de empréstimo pelo autor e de sua
inadimplência. Regularidade da inscrição do nome do devedor em
órgãos de proteção ao crédito. Danos morais não configurados.
EXAME PERICIAL GRAFOTÉCNICO. Laudo que atesta a autenticidade
das assinaturas apostas no contrato juntado pelo réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatada por expert imparcial e de confiança do juízo.
DOCUMENTO ORIGINAL. Desnecessidade. A realização de perícia
grafotécnica prescinde da utilização do documento original.
Cópia de documento particular com a mesma força probante que o
original. Inteligência do artigo 424, do CPC/2015. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. Manutenção da condenação. Ajuizamento de lide
temerária, com evidente alteração da verdade dos fatos para a
obtenção de vantagem indevida. Sentença confirmada por seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP.
Recurso desprovido.” (Apelação no 1003394-40.2015.8.26.0400,
38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Flávio Cunha da
Silva, j. em 29/03/2017).
“RECURSO Apelação - Insurgência contra a r.
sentença que julgou procedente a 'ação declaratória de
inexistência de débito c.c. sustação de protesto e indenização
por danos morais' - Admissibilidade - Alegação de falsidade de
assinatura em contratos - Necessidade de perícia grafotécnica
- Inexiste óbice para a realização de perícia com base em
cópias reprográficas de documentos constantes dos autos -
Precedentes jurisprudenciais - Ausência de vedação legal -
Cerceamento de defesa configurado - Sentença anulada -
Preliminar acolhida - Recurso provido, com determinação.”
(Apelação no 0004638-63.2015.8.26.0483, 18a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. em
29/03/2017)
Portanto,
tratando-se
de
prova
pericial
grafotécnica realizada por perito imparcial e de confiança do
juízo, que recaiu sobre a cópia do contra recibo de saque,
possibilitando a perícia, ressalvado apenas que alguns testes
não puderam ser realizados, não há que se falar realização de
nova perícia, tendo em vista que os demais elementos
permitiram a elaboração do laudo.
Além disso, não basta à autora simplesmente
impugnar o laudo pericial acostado aos autos, aduzir que é
inconclusivo, porque não o é. Apesar da ressalva, a conclusão
foi no sentido de que a assinatura aposta ao documento
questionado partiu do punho da autora.
Todos os seus argumentos se dão em razão da
fotocópia apresentada que restringiu alguns testes. Mas o
laudo concluiu pela similaridade quanto aos demais testes e a
autora não comprovou tecnicamente qualquer erro no trabalho
desenvolvido.
Por fim, alegar neste momento que o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ação sem que houvesse a oportunidade para produção de
outras provas resvala na má-fé, na medida em que a primeira
sentença foi anulada justamente porque a autora entendia ser
necessária a realização de perícia grafotécnica, o que foi
acolhido e produzido. Em nenhum momento, em suas anteriores
razões de apelação (fls. 182/200) debateu-se a suposta
necessidade de prova testemunhal, a qual sequer teria o condão
de alterar o desfecho dos autos, que prescindia de tal
realização, pois a perícia grafotécnica foi suficiente para
tanto.
E diante da prova pericial realizada, resta
evidente que a autora alterou a verdade dos fatos, tentando
induzir a erro o juízo, a fim de enriquecer-se ilicitamente.
Alegou, de má-fé, desconhecer qual teria sido o
destino dos recursos depositados em conta corrente, quando a
perícia grafotécnica demonstra que estes não 'desapareceram',
mas sim foram retirados da conta da autora agora falecida
pela própria filha, que tinha procuração para tanto.
O dolo, portanto, é manifesto, razão pela qual
se faz necessária sua condenação ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, tendo em vista os prejuízos advindos do
temerário uso da tutela jurisdicional, o que afronta o
princípio da boa-fé objetiva, seja no âmbito das relações
jurídicas, seja no âmbito do processo.
Ao tratar do conceito de litigante de má-fé,
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery entendem que:
“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma
maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte
contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de
procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo
ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o
andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui
previstas,
definidas
positivamente,
são
exemplos
do
descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 14”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante,
11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 226).
De igual modo, José Roberto dos Santos Bedaque
deixa claro que “descrição de situações não ocorridas fora do
processo ou verificação de forma diversa, implica exposição
dos fatos em desconformidade com a verdade, configurando
quebra de dever processual (art. 14, I) e, consequentemente,
litigância de má-fé, como disposto no inciso II do artigo em
exame. Nessa linha, não procede com boa-fé a parte que nega
fato que sabe existente, ou afirma fato de cuja inexistência
tem conhecimento (STJ, EDREsp 175948/SP, 5a. Turma, Rel. Min.
Edson Vidigal, j. 6.4.1999, DJ 10.5.1999)” (Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil interpretado, Coordenador Antonio Carlos Marcato, Atlas,
2008, p. 60). (g.n.).
E Ernane Fidélis dos Santos nos ensina que:
“Princípio da lealdade e da boa-fé. O processo não é apenas
instrumento de solução de litígios, no interesse das partes. É
também meio de que o Estado se utiliza para impor a paz
social. Daí não ficar o processo a critério das partes, a
ponto de lhes permitir o uso desregrado de expedientes
fraudulentos, procrastinatórios e imorais, para conseguir seus
objetivos. As partes se comprometem a agir com honestidade,
podendo utilizar-se de todos os direitos e faculdades que o
processo lhes põe à disposição, mas tudo dentro do critério de
utilidade e finalístico do próprio Direito Processual, sob
pena de o uso do direito transformar-se em abuso. O juiz tem o
dever de impedir qualquer ato de deslealdade para com a
Justiça,
neste
conceito
incluindo-se,
evidentemente,
a
deslealdade para com a parte adversa (art. 125, III) e chega a
ter até poder absoluto de evitar o conluio das partes na
simulação de processo (artigo. 129)” (Manual de Direito
Processual
Civil.
Processo
de Conhecimento. 5a edição,
revista, atualizada e ampliada. São Paulo. Editora Saraiva.
1997. Pág. 40).
E no Supremo Tribunal Federal também já se
afirmou que “ordenamento jurídico brasileiro repele práticas
incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade
processual”1.
Assim, tratando o art. 80, inciso II do Novo
Código de Processo Civil da parte que altera a verdade dos
fatos e tem por corolário o dever de veracidade previsto no
art. 77, inciso I do NCPC, deve a autora responder pela sua
conduta maliciosa.
Destarte, caracterizada a má-fé, é devida multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 81
do CPC.
E não obstante a concessão da gratuidade da
justiça, a litigância de má-fé é incompatível com a benesse,
porque a conduta prevista no artigo 80 do CPC é penalizada com
o dever de indenizar a parte contrária.
Destaque-se
que
a
litigância
de
má-fé
é
incompatível com a benesse da gratuidade processual, porque a
conduta prevista no artigo 80 do CPC é penalizada com o dever
de indenizar a parte contrária.
Nesse sentido, o pronunciamento do Ministro
Luís Felipe Salomão: “A concessão da gratuidade da Justiça,
1 EDAgRg em RE. No 246564-0 2a Turma, Min. Celso de Mello, in RJ 270/72.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do
recolhimento da punição por conduta que ofende a dignidade do
tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos
interesses da parte”. (STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no
Ag: 1250721 SP 2009/0210757-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/02/2011, T4 - QUARTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 10/02/2011).
Assim, a gratuidade processual a favor da
autora abarca apenas o ônus da sucumbência, não se estendendo
à penalidade imposta pela condenação relativa à pena por
litigância de má-fé.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11o
do CPC, são devidos honorários recursais, cumulativos, ao réu,
eis que a interposição do presente recurso gerou a
apresentação de contrarrazões e acompanhamento processual em
segundo grau, de modo que ficam estes arbitrados em mais 5%
sobre o valor da causa, ficando a execução condicionada à
perda de necessitada da autora
Mais é desnecessário.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso, com
imposição de penalidade.
JACOB VALENTE
Relator